Tribunal: TJSP
Processo: 2173853-16.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / REFIS/Programa de Recuperação Fiscal
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 3o, CAPUT, INCISOS V E VI, E § 1o; ARTIGOS 5o e §§ E 6o, TODOS DA LEI N. 7.375, DE 04 DE JULHO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE ASSIS, QUE "DISPÕE SOBRE O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL – REFIS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS, E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS" - ARTS. 3o, CAPUT, INCISOS V E VI, E § 1o - DISPOSITIVOS QUE DISPÕEM SOBRE MATÉRIA TRIBUTÁRIA E NÃO

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 3o, CAPUT, INCISOS V E VI, E § 1o; ARTIGOS 5o e §§ E 6o, TODOS DA LEI N. 7.375, DE 04 DE JULHO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE ASSIS, QUE "DISPÕE SOBRE O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL – REFIS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS, E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS" - ARTS. 3o, CAPUT, INCISOS V E VI, E § 1o - DISPOSITIVOS QUE DISPÕEM SOBRE MATÉRIA TRIBUTÁRIA E NÃO ORÇAMENTÁRIA, EMBORA TENHA REPERCUSSÃO NO ORÇAMENTO MUNICIPAL – INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE ENTRE OS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO – INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 682 – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO ENTRE OS PODERES, VÍCIO DE INICIATIVA, USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU INVASÃO DA FUNÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL – INOCORRÊNCIA - INSTITUIÇÃO, PORÉM, DE RENÚNCIA DE RECEITA – NECESSIDADE DE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO PREVISTO NO ART. 113 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, APLICÁVEL A TODOS OS ENTES FEDERATIVOS, CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TEMA 484; CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, ARTS. 144 E 297 - AUSÊNCIA – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA – PRECEDENTES DO ÓRGÃO ESPECIAL – ARTIGOS 5o E 6o - DISPOSITIVOS IMPUGNADOS QUE DISPÕEM SOBRE A DISPENSA DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JUDICIAIS - MATÉRIA RELACIONADA A DIREITO PROCESSUAL - COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 22, I, DA CF – VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO – PRECEDENTE DESTA CORTE – AÇÃO PROCEDENTE.